Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME – DETRAÇÃO – TEMPO DA PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CÔMPUTO DA PRISÃO DOMICILIAR SEM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO EM CASOS DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS –

DESCABIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR PREVISTA NOS ARTIGOS 317 E 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIFERE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO MESMO
CODEX
– AGRAVADA NÃO INSERIDA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR CULPA DO ESTADO – AGRAVO DESPROVIDO.

O período em que a agravada esteve recolhida em prisão domiciliar deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e é cediço que a
prisão domiciliar não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois ela é aplicada como substitutivo da prisão preventiva, dentro das hipóteses arroladas no artigo 318 do mesmo
Codex.

Conquanto a agravada não tenha sido inserida no sistema de monitoramento eletrônico, conforme determinado na decisão que concedeu a prisão domiciliar, ela não pode ser prejudicada pela deficiência estatal, que não disponibilizou o aparelho de tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000537-49.2021.8.11.0064, contrariando a manifestação ministerial,
“reconheceu o período provisório de recolhimento domiciliar sem o uso da tornozeleira eletrônica como detração na penva privativa de liberdade”
(Id. 116247983, p. 2) da reeducando
Ana Maria Taveira
, e concedeu-lhe a progressão ao regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o
parquet
ressalta que a agravada foi presa preventivamente em 27.7.2018, e beneficiada com a prisão domiciliar em 9.11.2018. Aduz que ela foi denunciada, processada e, ao fim, condenada pela prática do crime tipificado no artigo 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, por meio da sentença proferida em 6.5.2019, e

após julgamento do recurso de apelação criminal

esta Corte majorou a reprimenda, aplicando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cujo acórdão transitou em julgado em 7.6.2021.

Assevera que a defesa técnica pleiteou a aplicação do instituto da detração, referente ao tempo da prisão domiciliar, e o magistrado
a quo
concedeu o benefício, e ainda progrediu a reeducanda ao regime intermediário, sem que nem mesmo tivesse iniciado a execução penal.

Sob a ótica ministerial, a decisão deve ser revogada, uma vez que a agravada, embora beneficiada com o
“regime domiciliar”
não utilizava tornozeleira eletrônica, razão pela qual não houve fiscalização acerca do efetivo cumprimento das condições estabelecidas, bem como a detração diz respeito aos casos de privação de liberdade e não aos casos em que a pessoa é beneficiada com medidas cautelares alternativas à prisão.

Acrescenta ainda que a agravada possui
“personalidade voltada para a prática de crimes”
pois é considerada de alta periculosidade, inclusive identificada como uma das líderes da facção criminosa denominada comando vermelho, de modo que não é
“possível coadunar tais fatos, que uma reeducanda que responde por tais delitos graves e comandou a maior ORCRIM do Estado de Mato Grosso, tenha como efetivo cumprimento de pena, o regime domiciliar, sem qualquer outra restrição ou fiscalização que seja”
(Id. 116247983, p. 4).

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo provimento do vertente recurso, a fim de que seja afastada
“a possibilidade do período de recolhimento domiciliar sem o uso da tornozeleira eletrônica como detração na pena privativa de liberdade e determinado o início do cumprimento da pena no regime imposto, qual seja, o FECHADO”.
(Id. 116247983, p. 10).

A defesa apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 116247986), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Oportunizada a retratação,

o juiz monocrático entendeu por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 116247987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO DE PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR SEM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA CASSAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 121468981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Ana Maria Taveira
foi denunciada pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013, e, em 27.7.2018, ela foi presa preventivamente.

Contudo, em 31.10.2018, esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
habeas corpus
n. 1010835-23.2018.8.11.0000, sob a relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que atuou em substituição legal, concedeu a ordem em benefício da ora agravada, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que ela é genitora de quatros crianças menores de 12 anos, cujo aresto destaco:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “INSURGENTES” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS PELO JUÍZO IMPETRADO, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA PACIENTE, QUE EM TESE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES E EM OUTROS DELITOS, APARENTEMENTE LIGADA AO “COMANDO VERMELHO” – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE IN CASU – PACIENTE QUE É MÃE DE QUATRO CRIANÇAS MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DA SITUAÇÃO QUE OBSTARIA A BENESSE – RECENTE ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. Nada obstante a decisão constritiva exponha suficientemente a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertaits, e apesar de se verifique, in casu, o risco à ordem pública, reconheço a possibilidade de concessão da presente ordem, a fim de substituir o cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e do recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP).”

Importante elucidar que, nos termos do voto condutor, ficou explícito no dispositivo final que:

“(...) em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira)
e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, independentemente da publicação deste acórdão, expeça-se mandado de prisão domiciliar e ofício ao estabelecimento prisional onde a paciente encontra-se segregada, comunicando-a do presente julgado e para que seja
cientificada do dever de permanecer recolhida em sua residência, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.”

Tem-se ainda que a agravada, em 6.5.2019, foi condenada nos autos da ação penal n. 0005272-51.2018.8.11.0037, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, pela prática do crime capitulado no artigo 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, ao final, o magistrado assim consignou:

“(...) mantenho a ré em prisão domiciliar, conforme ordem concedida pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1010835-23, até que se opere o trânsito em julgado da presente sentença” (Id. 116247978, p. 70).

As defesas dos sentenciados, naqueles autos, e o
parquet
interpuseram seus apelos.

Em prossecução esta Segunda Câmara Criminal, desta vez, sob minha relatoria, nos autos do recurso de apelação criminal n.
0005272-51.2018.8.11.0037, em 16.9.2020, desproveu os recursos defensivos, e deu provimento parcial ao apelo ministerial, para recrudescer a reprimenda e aplicar o regime inicial fechado em relação à agravada, consoante os termos da ementa que transcrevo:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRELIMINARES – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APONTADO O ATINGIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA A SER VERIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA – ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ARGUIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO POR ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – ALEGADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FORMA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE IMPORTA NA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS – QUANTUM ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUANTO À ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERIFICADA APENAS A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – REPROVABILIDADE QUE FOGE DA NORMALIDADE – CONDUTA SOCIAL QUE NÃO PODE SER VALORADA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO NO MEIO SOCIAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DENOTA A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em colocação do acusado em liberdade quando permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva, especialmente em razão da necessidade de manutenção da ordem pública, pois o apelante integra organização criminosa de extrema periculosidade no Estado, responsável pelo controle da prática de diversos delitos. Inexiste ilegalidade por não observância das teses de inépcia da inicial e ausência de justa causa da denúncia quanto tais argumentos foram devidamente rebatidos e afastados na sentença. É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é devidamente fundamentada, considerando que a investigação trata de crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos. Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão. Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório. É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos. É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, quando devidamente fundamentado no fato de a organização criminosa ser de alta periculosidade e colocar os adolescentes em extrema situação de risco. A conduta social só pode ser valorada negativamente quando fundamentada em elementos concretos acerca do convívio do acusado em seu meio social, como trabalho, família etc. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser valorada de forma negativa quando ficar demonstrado que a conduta do acusado foge da normalidade e a especial reprovabilidade não se afigurar inerente ao próprio tipo penal. É possível a fixação do regime inicial fechado quando o acusado for condenado a pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos caso as circunstâncias judiciais sejam negativas e demonstrem a necessidade da medida, que deverá ser devidamente fundamentada.”

O acórdão transitou em julgado em 7.6.2021, e o atestado de pena encontra-se encartado nos autos (Id. 116247981, pp. 70-71).

Foi expedido mandado de prisão em desfavor da agravada (Id. 116247982, p. 12), e, em 11.8.2021, a defesa requereu a revogação da prisão, bem como pugnando pela progressão de regime ao semiaberto e/ou livramento condicional (Id. 116247979, pp. 2-6).

O magistrado da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000537-49.2021.8.11.0064, em 16.9.2021, reconheceu o período provisório de recolhimento domiciliar da reeducanda

Ana Maria Taveira
, e após efetuar a detração, concedeu-lhe a progressão de regime ao semiaberto.

Destaco excertos da decisão:

“Em análise dos autos, verificou-se que a apenada foi presa preventivamente 27 de julho de 2018, sendo que em 31/10/2018, o e. TJMT substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada a “MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA) E DA PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE SUA RESIDÊNCIA OU DELA SE MUDAR, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, COM FULCRO NOS ARTIGOS 318, INCISO V, E 319 INCISOS IV E IX, AMBOS DO CÓDIGO DO PROCESSO PENA”.

Por ocasião da sentença condenatória, consignou-se a manutenção da prisão domiciliar outrora deferida: “Por fim, mantenho a ré em regime domiciliar, conforme ordem concedida pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1010835-23, até que se opere o transito em julgado da presente sentença.”

Pois bem.

Nada obstante a manifestação ministerial, fato é que o tempo em que o indivíduo ficou em prisão domiciliar também deve ser detraído do total da pena, eis que o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência:

(...)

Diante do exposto, o Juízo está a acolher o pleito defensivo atinente a inclusão do período que estivera em prisão domiciliar como pena efetivamente cumprida.

III –

O Juízo promoveu alterações no sistema SEEU, constatando-se que a apenada atingiu lapso para o regime semiaberto em 25/10/2019.

Por conseguinte, quanto ao requisito subjetivo, não constam nos referidos autos informações que desabonem a conduta da recuperanda.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da recuperanda, sendo imperativa a sua concessão. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE à recuperanda, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, devendo a apenada cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertido que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Trata-se de conclusão que se extrai da Súmula Vinculante 56, segundo a qual, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Assim, considerando que o recuperando deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui a apenada no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo: (...).”
(Id. 116247982, pp. 2-8).

Contra essa decisão, insurge-se o representante ministerial, por meio do presente recurso de agravo em execução, aduzindo que a agravada, embora beneficiada com o
“regime domiciliar”
não utilizava tornozeleira eletrônica, razão pela qual não houve fiscalização acerca do efetivo cumprimento das condições estabelecidas, bem como a detração diz respeito aos casos de privação de liberdade e não aos casos em que a pessoa é beneficiada com medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo provimento do vertente recurso, a fim de que seja afastada
“a possibilidade do período de recolhimento domiciliar sem o uso da tornozeleira eletrônica como detração na pena privativa de liberdade e determinado o início do cumprimento da pena no regime imposto, qual seja, o FECHADO”.
(Id. 116247983, p. 10).

Esta é a situação fático-processual que envolve o caso em apreço.

Analisando detidamente toda a controvérsia, entendo que o inconformismo ministerial não prospera, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida em todos seus termos.

De fato, existe certa polêmica sobre a aplicação ou não da detração prevista no artigo 42 do Código Penal, em casos de aplicação de medidas cautelares alternativas, pois de acordo com a redação do referido artigo:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o
tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.” –
destaquei.

Sobre a questão, existem entendimentos jurisprudenciais no sentido de que as
“condições impostas para a concessão da liberdade provisória, vale dizer, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar à noite, não correspondem às hipóteses de detração previstas no artigo 42 do Código Penal, não se podendo considerar como tempo de prisão cautelar”.
(TJ/DF – 20180020057256RAG, 1a Turma Criminal – Relator: George Lopes – Data de Julgamento: 13.9.2018, Publicado no DJE: 20.9.2018).

Nesse tocante, apesar do julgado supratranscrito e, conquanto o
parquet
alegue que,
“a detração diz respeito aos casos de privação de liberdade e não aos casos em que a pessoa é beneficiada com medidas cautelares alternativas à prisão”,
a situação,
in casu
, é um tanto quanto diversa.

Com efeito, não se trata de mero recolhimento noturno ou de condição imposta para concessão de liberdade provisória.

Esclareço que, no que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sabe-se que este beneplácito
pode ser uma forma alternativa de cumprimento da prisão preventiva, podendo ser deferida em casos excepcionais, quando estiverem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, porém, em decorrência de circunstâncias específicas, a pessoa pode ter modificada sua segregação em estabelecimento estatal pelo recolhimento domiciliar.

A prisão domiciliar, portanto, não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois ela será aplicada como substitutivo da prisão preventiva, desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318 do mesmo
Codex.

Esta é a situação dos autos, pois, como narrado anteriormente, foi concedida a prisão domiciliar à reeducanda porque ela
é genitora de quatros crianças menores de 12 anos, cuja hipótese se enquadra no disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, além de demais particularidades constatadas no julgamento do aludido
writ
n. 1010832-23.2018.

Repito, não se trata de recolhimento domiciliar noturno ou em dias de folga, ou seja, a hipótese em apreço não diz respeito especificamente à medida cautelar prevista no artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, e, portanto, não se amolda aos fundamentos e ao precedente trazido pelo
parquet
em suas razões recursais.

Portanto, verifica-se,
in casu
, a ocorrência da prisão domiciliar, concernente àquela prevista no artigo 317 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 317.
A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

Desse modo, a despeito dos argumentos ministeriais, trago à colação os entendimentos dos Tribunais Pátrios que guardam pertinência com a situação dos autos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. A prisão domiciliar (artigos 317 e 318, V, do CPP), que não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), deve ser utilizada para detração da pena em execução, nos termos do art. 42 do Código Penal. Recurso provido.”
(TJ/DF – 0000177-31.2019.8.07.0000, 1a Turma Criminal – Relator: Mário Machado, Data de Julgamento: 11.4.2019, Data de Publicação: 24.4.2019).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – Caracterizada como prisão provisória, uma vez que acarreta restrição da liberdade, a prisão domiciliar deve ser considerada para o cálculo da detração.”
(TJ/MG – AGEPN: 10000204792808001, 5a CCrim – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – Data de Julgamento: 13.10.2020, Data de Publicação: 13.10.2020).

Dessarte, o período em que a agravada esteve recolhida em prisão domiciliar deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porque em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que também reproduzo:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA E PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Embora inexista previsão legal o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para permitir a detração da pena pelo período em que a paciente esteve em prisão domiciliar.”
(STJ – HC 459.377/RS, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 4.9.2018, DJe 13.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA E PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PERÍODO DA CUSTÓDIA A SER APURADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento – cadeia, domicílio ou hospital –, devendo, portanto, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Tendo sido constatada a prisão domiciliar da paciente, o período correspondente deve ser detraído do tempo total de pena fixada a ser aferido pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro,

julgado em 5.3.2020, DJe 9.3.2020).

Apenas para finalizar, importante frisar que, no voto condutor que concedeu à agravada a prisão domiciliar, ficou expresso que ela deveria ser
“cientificada do dever de permanecer recolhida em sua residência, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar”

Quanto ao fato de a agravada não ter utilizado a tornozeleira eletrônica, conforme questionado pelo
parquet
, também ficou explícito no
decisum
que a prisão domiciliar deveria ser “
acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira).

Dessarte, se ela deixou de ser inserida no sistema de monitoramento eletrônico, primeiro, foi por culpa do Estado, de modo que ela não pode ser prejudicada pela deficiência estatal, e, segundo, pela própria inércia do Ministério Público, que em momento algum, anteriormente, questionou o fato de ela não estar sendo monitorada.

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo representante ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022